Tribunal: TJPA
Processo: 0016313-97.2018.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016313-97.2018.8.14.0015

APELANTE: JORGE LUIZ RAMIRO DE HOLANDA, CLEITON FERREIRA BRITO, JEFERSON BRENO LAMEIRA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISOS II, §2-A, I DO CPB – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – Insubsistência.
Via eleita pela defesa não é inadequada.
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – Improcedência.
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelos recorrentes.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA,

BEM COM O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– Inocorrência.
Existência de circunstancias judicias desfavoráveis a ele na primeira fase da dosimetria da pena, e quanto a aplicação da atenuante não houve o reconhecimento por parte do magistrado, uma vez que não se deu de maneira plena, e mesmo que houvesse o seu reconhecimento, segundo a súmula 231 do STJ a pena não pode ser reduzida aquém de seu mínimo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JORGE LUIZ RAMIRO DE HOLANDA, CLEITON FERREIRA BRITO, JEFERSON BRENO LAMEIRA CARDOSO
, por meio da Defensoria Púbica, interpuseram os presentes
Recursos
de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2º Vara Penal da Comarca de Castanhal.

Narra à denúncia que no dia 30 de dezembro de 2018, os policiais realizavam
Blitz
de rotina na BR-316, Km 71, entre as cidades de Castanhal e Santa Maria do Pará, quando por volta das 10h:30min, avistaram duas motocicletas trafegando pelo acostamento, os condutores não utilizavam os capacetes, ao perceberem a
Blitz
tentaram voltar no sentido à Castanhal, sendo alertados pelos policiais que parassem e descessem das motos. Realizaram pesquisas no sistema atestando que a moto Honda CG 150, cor vermelha, placa OTR-011, que era pilotada por CLEITON FERREIRA BRITO, levando de carona JORGE LUIZ RAMIRO DE HOLANDA, estava sem registros de roubo /furto. Entretanto, a moto Honda Biz 125 ES 2011/2011, cor preta, placa NSR-1795, que era conduzida por JEFERSON BRENO LAMEIRA CARDOSO, possuía registro de roubo/furto. Assim, os apelantes foram detidos, ao realizarem a revista pessoal, foi encontrado com Jeferson uma arma de fogo, do tipo caseira, cor prata, sendo parecida com uma pistola.

No auto de qualificação e interrogatório, o apelante Jeferson confessou a prática do crime de roubo da moto, na companhia dos demais recorrentes que estavam com ele durante a abordagem da polícia. Entretanto o apelante Cleiton negou a autoria delitiva e o recorrente Jorge Luiz utilizou do direito de permanecer calado e manifestar-se apenas em juízo.

Em sede da delegacia, a vítima Flávio Junior Galvão Silva, informou que por volta das 07h:30min no dia 30/12/2018, estava retornando da Feira da Ceasa, conduzindo a sua motocicleta Honda Biz 125 ES 2011/2011, cor preta, placa NSR-1795, quando foi abordado na Rua Pedro Porpino, por três indivíduos, que todos estavam portando armas de fogo, entretanto, segundo que uma delas parecia com uma pistola na cor prata, que foi apontada na direção da vítima, então, acabou obedecendo. Logo em seguida, um dos recorrentes subiu em sua moto, tomando rumo incerto. Após o assalto, a vítima registrou o boletim de ocorrência, e por volta das 12h:00min recebeu a ligação que a sua moto havia sido recuperada. Compareceu à delegacia para recuperá-la e chegando ao local avistou os apelantes, reconhecendo a todos, assim como, a moto, utilizada na prática delituosa.

Transcorrida a instrução processual o apelante CLEITON FERREIRA BRITO foi sentenciado a pena final de 08 (oito) anos 04 quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa em regime fechado, já o recorrente JEFERSON BRENO LAMEIRA CARDOSO foi sentenciado à 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa em regime semiaberto, por fim, o apelante JORGE LUIZ RAMIRO DE HOLANDA foi sentenciado à 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-muta em regime fechado, todos por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos II e §2°-A do CPB.

Inconformado o apelante JEFERSON BRENO LAMEIRA CARDOSO interpôs o presente recurso, preliminarmente pugna pelo direito de recorrer em liberdade, ademais, requer a absolvição por insuficiência de provas, alternativamente requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem com o redimensionamento da pena-base. Já os apelantes CELITON FERREIRA BRITO e JORGE LUIZ RAMIRO DE HOLANDA, interpuseram recurso requerendo a absolvição por insuficiência de provas
.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento não provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o relatório,
para julgamento no Plenário Virtual.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante JEFERSON BRENO LAMEIRA CARDOSO interpôs o presente recurso, preliminarmente pugna pelo direito de recorrer em liberdade, ademais, requer a absolvição por insuficiência de provas, alternativamente requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem com o redimensionamento da pena-base. Já os apelantes CELITON FERREIRA BRITO e JORGE LUIZ RAMIRO DE HOLANDA, interpuseram recurso requerendo a absolvição por insuficiência de provas
.

Quanto a preliminar do direito de recorrer em liberdade,
é cediço que a via eleita pela defesa para apresentação do pedido é inadequada, uma vez que, deveria ter sido por meio de um
habeas corpus
, como já foi demonstrado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). P R E L I M I N A R E S
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
NÃO CONHECIMENTO. O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE QUE O RECURSO DE APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO, NA MEDIDA EM QUE TAL PLEITO DEVE SER APRECIADO EM INSTÂNCIA SUPERIOR POR MEIO DE
HABEAS CORPUS
,
MEDIANTE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO ACOLHIMENTO. AO CONTRÁRIO DO ALEGADO PELA DEFESA, A MAGISTRADA SENTENCIANTE ANALISOU TODAS AS TESES AVENTADAS, E, PRINCIPALMENTE PELO FATO DA DEFESA NÃO LOGRAR ÊXITO EM DEMONSTRAR O EFETIVO PREJUÍZO POR SI SOFRIDO. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE MAS, TÃO SOMENTE, EM ADOÇÃO DE CONCLUSÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO RÉU, SENDO CERTO QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A EXAURIR TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS, BASTANDO QUE A SENTENÇA SEJA FUNDAMENTADA.
MÉRITO
1.
DA ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL NO ACUSADO. ILICITUDE DA PROVA.
TESE REJEITADA. A REVISTA PESSOAL INDEPENDE DE MANDADO QUANDO SE ESTÁ DIANTE DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INDIVÍDUO TRAZ CONSIGO OBJETOS ILÍCITOS.
IN CASU
, VERIFICA-SE QUE SE CONFIGURARAM AS FUNDADAS RAZÕES EXIGIDAS PELA LEI PROCESSUAL, UMA VEZ QUE OS POLICIAS ESTAVAM DE RONDA EM UM RAMAL, QUANDO VISUALIZARAM O ACUSADO DIRIGINDO MOTOCICLETA, COM SINAIS DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI, MOMENTO EM QUE ESTE APRESENTOU MANIFESTO NERVOSISMO, ACELERANDO O VEÍCULO, TENTANDO SE EVADIR, DE MODO QUE DECIDIRAM REALIZAR A ABORDAGEM, LOGRANDO ÊXITO EM ENCONTRAR 98 (NOVENTA E OITO) PETECAS DE COCAÍNA EM SEU SHORT. 2.
DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA CONTRADIÇÃO NA PROVA TESTEMUNHAL.
OS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO, SÃO VÁLIDOS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE, UMA VEZ QUE COMO SERVIDORES PÚBLICOS ATUAM NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS E SEUS ATOS SÃO AMPARADOS PELO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. MOSTRA-SE, PORTANTO, O ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO EM JUÍZO APTO A LASTREAR O ÉDITO CONDENATÓRIO COMBATIDO. 3.
DA ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO – DESCONHECIMENTO DA NATUREZA DO MATERIAL TRANSPORTADO.
NÃO ACOLHIMENTO. NÃO É CRÍVEL E NÃO SE COMPREENDE QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APURADAS, O DENUNCIADO NÃO TINHA CONHECIMENTO DO CONTEÚDO QUE ESTAVA TRANSPORTANDO, ESTE É TIDO COMO HOMEM MÉDIO E POSSUI CAPACIDADE PARA IDENTIFICAR O TIPO DE MATERIAL QUE ESTAVA REALIZANDO O TRANSPORTE. NESSE CASO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE TIPO, POIS O APELANTE POSSUÍA CONHECIMENTO ACERCA DA ILICITUDE DO FATO, TENDO EM VISTA QUE TRANSPORTAVA 98 (NOVENTA E OITO) PEDRAS DE UMA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONHECIDA COMO CRACK. NO EXERCÍCIO DE SUA AUTODEFESA, DESINCUMBIDO DA NECESSIDADE DE COMPROMISSO COM A VERDADE, O SUPLICANTE ERIGE NARRATIVA QUE DESTOA DOS FATOS E DESTACA QUE NÃO SABIA O QUE ESTARIA TRANSPORTANDO. REFERIDA NARRATIVA É INVEROSSÍMIL E SATISFAZ TÃO SOMENTE A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO RECORRENTE, AFASTANDO-SE TOTALMENTE DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NO PROCESSO. 4.
DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO – 2/3.
PROVIMENTO. PARA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ENTENDO QUE TEM CARÁTER OBJETIVO, NÃO FICANDO AO CRITÉRIO DO JUIZ APLICAR OU NÃO A DIMINUIÇÃO POR PRESUNÇÃO, LOGO, APESAR DO TERMO “
AS PENAS PODERÃO SER REDUZIDAS
”, O INSTITUTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO RESGUARDA DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO E SUA APLICAÇÃO SE DÁ DE FORMA OBJETIVA BASEADO EM FATOS CONCRETOS. ASSIM SENDO, NOS AUTOS NÃO HÁ NENHUM MEIO HÁBIL QUE COMPROVE DE FATO QUE O APELANTE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA, POIS NÃO HÁ PROVAS QUE ELE TENHA COMETIDO OUTROS DELITOS OU, AINDA, QUE TENHA REITERADO NA PRÁTICA DO CRIME PELO QUAL FOI CONDENADO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA IMPEDIR QUE O CONDENADO TENHA DIREITO AO BENEFÍCIO EM TODA SUA EXTENSÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSIÇÃO DA DIMINUIÇÃO À RAZÃO DE 2/3, MÁXIMO GRAU PREVISTO NA NORMA.
NOVA DOSIMETRIA DA PENA:
1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: NÃO FORAM RECONHECIDAS A INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, ASSIM, MANTENHO A PENA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA EM 2/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO-A POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, QUAIS SEJAM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Reconhecimento de ofício da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, alterando assim a pena do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.
(Ap criminal n. 12689785/PA, relatora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Primeira Turma, julgado em 06/2/2023, DJe de 27/2/2022.) grifo nosso

Dessa forma, como a via escolhida se mostra inadequada ao caso, não há o que se falar a tal preliminar.

No tocante a insuficiência de provas
, da análise dos autos, constata-se que não lhes assiste razão, vez que a materialidade e autoria delitiva dos apelantes restam indubitavelmente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos.

A vítima Flávio Júnior Galvão Silva, em seu depoimento em juízo aduziu de forma segura e indubitável que: “vinha da feira por volta de 08h:30min, em frente à casa de Show Paraíso. Que eram três, sendo dois de capacete. Que estavam em duas motos. Que o que estava armado era o de capacete, mas estava com a viseira levantada. Que mandaram a vítima estregar o veículo e fugiram. Que recebeu um telefonema depois para informar que sua moto foi recuperada próximo à barreira de Santa Maria. Que a PRF (Polícia Rodoviária Federal) suspeitou deles e foram atrás. Que um deles estava portando uma arma de fogo. Que os reconheceu logo. Que na delegacia eles passaram na frente da vítima. que o delegado perguntou se os reconhecia e ele reconheceu os três. Que perguntou se a vítima queria ficar frente à frente eles, mas disse que não. Que quem apontou a arma foi o moreno, alto, de blusa branca e bermuda jeans. Que quando eles foram presos já estavam com outras roupas. Que eles foram presos em flagrante, poucas horas depois. Que sua moto estava sem retrovisor. Que também subtraíram a carne a farinha que estavam na moto”. (fls. 3, ID: 7246424).

O referido depoimento é corroborado pelo depoimento da testemunha Raimundo Nonato Maia Vasconcelos, Policial Militar, que relatara que “estavam em missão, próximo ao Posto Texas e visualizaram Jeferson conduzindo uma motocicleta pelo acostamento. Que ele ao ver a viatura tentou voltar. Que a moto que ele conduzia estava com o registro de furto/roubo. Que Jeferson confirmou que. Que os outros dois estavam com ele. Que Jeferson estava com uma arma de fogo. Que a outra moto não tinha registro de roubou/furto. Que a arma era caseira e estava municiada.” (fls. 4, ID: 7246424).

Além do depoimento da testemunha Anderson de Jesus Malcher Figueiredo, que relata: “Que duas motos e os três indivíduos foram avistados. Que abordaram o veículo de um deles e estava com registro de furto. Que essa motocicleta era conduzida por Jeferson. Que Jeferson falou que os três estavam juntos. Que a arma de fogo foi localizada com Jeferson. Que as duas motos vinham uma atras da outra. Que as duas motos vinham juntas, tanto é que quando uma parou, a outra também parou. Que a moto ia no sentido Santa Maria.” (fls. 4, ID: 7246424)

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime pelos recorrentes, os depoimentos foram prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas, não prosperando as razões recursais.

Sobre a matéria, colaciono julgados do STJ abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) grifo nosso

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. (Omissis)

4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).

5. (Omissis)

6. (Omissis)

7. (Omissis)

8. (Omissis)

(HC 363.933/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

No tocante a aplicação da atenuante da confissão espontânea,

bem com o redimensionamento da pena-base,
não assiste razão ao recorrente
,
analisando a sentença condenatória, na primeira fase da dosimetria da pena foram valoradas desfavoráveis ao apelante Jeferson três circunstâncias: motivos, consequências e circunstâncias do crime:

“Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo “a atitude durante a conduta criminosa”, indicam no presente caso a incorrência de confissão (plena) e o abalo moral da vítima, considerando que o denunciado, em concurso de pessoas, além de subtrair a moto da vítima, ainda tinha o interesse de levá-la à outra cidade para revendê-la.”

É cediço que a mera existência de circunstâncias desfavoráveis ao apelante já é justificativa para aplicação da pena-base acima do mínimo legal, veja-se decisão deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2. Inviável a aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado, quando não cumprido todos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 3. Recurso improvido, à unanimidade.

(Recurso Especial 216.799/PA, Rel. VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL, TRIBUNAL PLENO, julgado em 15/01/2021, DJe 15/01/2021).

Dessa forma, quanto a primeira fase da dosimetria da pena, não há o que se falar em redimensionamento, visto que a existências de circunstâncias desfavoráveis.

Quanto a segunda fase da dosimetria da pena, foi reconhecida a atenuante da menoridade (art. 65, I, do CPB), sendo reduzida a pena de 05 (cinco) anos para 04 (quatro) anos, ou seja, foi reduzida em 12 meses, ficando no mínimo legal. Já quanto a confissão espontânea o magistrado não reconheceu, por não ter sido plena. Entretanto, mesmo que em sentença fosse reconhecida tal atenuante, não poderia se aplicar a redução da pena, visto a existência da Súmula 231 do STJ:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Dessa forma, não há o que se falar quanto a redução da pen na segunda fase da dosimetria, visto que já consta em seu mínimo legal.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, foram reconhecidas duas causas de aumento: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Entretanto, o magistrado utilização da decisão dos tribunais superiores para reconhecer apenas uma como agravante e a outra como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena.

Segue entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211/STJ. QUALIFICADORAS.
PLURALIDADE
. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática pelo relator quando a decisão for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.
Precedente.
2. Não tendo o acórdão recorrido analisado a questão suscitada no recurso especial, fica obstado o julgamento do recurso por ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
Precedente.

3. É certo que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (HC n. 483.025/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 9/4/2019). Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1954819/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Sendo assim, o magistrado aplicou de tal forma: considerou com majorante o emprego de arma de fogo e aplicou na primeira fase o concurso de pessoas, exasperando a pena em 2/3, restando a pena definitiva e concreta em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 31/07/2023